Tribunal: TJDFT
Processo: 0727254-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Não foi formulado pedido liminar nos autos do presente agravo de instrumento. Assim, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultada a juntada da documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se.